Tribunal: TJES
Processo: 5004481-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004481-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO. POSTULAÇÃO DIRECIONADA À CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DO AUTOR.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO REFERENTE À CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO DO DECÊNIO 1997/2007, NÃO GOZADA PELO AUTOR
.
RECURSO INOMINADO DO ENTE REQUERIDO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE A LICENÇA NÃO FOI REQUERIDA PELO RECORRIDO E QUE O MESMO OPTOU PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, NÃO SENDO CUMULATIVO COM A LICENÇA ESPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO DO ATO QUE CONCEDE A APOSENTADORIA. NESTE SENTIDO:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA ANTES DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETEXTADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO PARA APOSENTAÇÃO. "Conta-se a partir da data da publicação do ato de aposentadoria o prazo quinquenal de prescrição da pretensão do servidor público aposentado à obtenção de indenização de licença-prêmio não gozada na atividade [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0302436-11.2016.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 25/07/2017). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE NORMA MUNICIPAL, QUE EXIGE O GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO ANTES DA INATIVIDADE. TESE IMPROFÍCUA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. "A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (REsp 1662749/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 16/05/2017). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DE SUA ATENUAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE, EMBORA ILÍQUIDA, NÃO ULTRAPASSA 200 SALÁRIOS MÍNIMOS. APROPRIAÇÃO DO ESTIPÊNDIO PARA 10% SOBRE O VALOR DO QUANTUM DEBEATUR (ART. 85, § 3º, INC. I, DO NCPC).

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO EX OFFICIO. EMPREGO DO IPCA-E. TEMA 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0303683-27.2016.8.24.0079, de Videira, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 31-07-2018).
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO OBSTA A CONVERSÃO DESTA EM PECÚNIA, JÁ QUE O DESEMPENHO DA FUNÇÃO E A AUSÊNCIA DE GOZO DO BENEFÍCIO, SEM A DEVIDA INDENIZAÇÃO, IMPLICA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, COMO BEM FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO HÁ NOS AUTOS, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO PERÍODO AQUISITIVO SOBRE O QUAL FOI CONCEDIDA A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)